Tribunal: TJMT
Processo: 0019030-18.2012.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019030-18.2012.8.11.0002
APELANTES: ODENIL TENUTES DA SILVA e NOEMIA ARRUDA TENUTES
APELADA: BETH BENTA TENUTES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE DEZ ANOS – RESIDÊNCIA HABITUAL COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INÉRCIA DOS RÉUS APÓS AUTO DE CONSTATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A sentença que reconhece a usucapião extraordinária com base em prova documental idônea e suficiente, devidamente valorada à luz do art. 371 do CPC, deve ser mantida quando demonstrado o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dona por período superior a 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, sobretudo quando comprovada a residência habitual da autora no imóvel.
Não há falar em inversão indevida do ônus da prova quando o julgador, à luz do art. 373, I, do CPC, limita-se a reconhecer que a parte autora produziu prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito.
Rejeita-se a alegação genérica de insuficiência probatória quando o conjunto dos autos revela robustez documental, inclusive com confissão indireta dos réus, ausência de impugnação ao auto de constatação judicial e permanência silente após regular intimação.
Honorários majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019030-18.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO TENUTES - CPF: 138.908.591-00 (APELADO), BETH BENTA TENUTES - CPF: 139.025.551-49 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), IZAUNALIA ADELAIDE DE BRITO TENUTES - CPF: 905.314.931-72 (ADVOGADO), ODENIL TENUTES DA SILVA - CPF: 103.129.781-20 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), NOEMIA ARRUDA TENUTES (APELANTE), CATARINA MONTEIRO MAYER (APELANTE), NOEMIA ARRUDA TENUTES - CPF: 905.497.671-34 (APELANTE), TEREZINHA MARIA DE ARAUJO - CPF: 428.033.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CLAUDIO FALCAO - CPF: 627.417.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE DEZ ANOS – RESIDÊNCIA HABITUAL COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INÉRCIA DOS RÉUS APÓS AUTO DE CONSTATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE OBSERVADO – INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A sentença que reconhece a usucapião extraordinária com base em prova documental idônea e suficiente, devidamente valorada à luz do art. 371 do CPC, deve ser mantida quando demonstrado o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dona por período superior a 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, sobretudo quando comprovada a residência habitual da autora no imóvel.

Não há falar em inversão indevida do ônus da prova quando o julgador, à luz do art. 373, I, do CPC, limita-se a reconhecer que a parte autora produziu prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito.

Rejeita-se a alegação genérica de insuficiência probatória quando o conjunto dos autos revela robustez documental, inclusive com confissão indireta dos réus, ausência de impugnação ao auto de constatação judicial e permanência silente após regular intimação.

Honorários majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0019030-18.2012.8.11.0002

APELANTES:

ODENIL TENUTES DA SILVA e NOEMIA ARRUDA TENUTES

APELADA:

BETH BENTA TENUTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODENIL TENUTES DA SILVA
e
NOEMIA ARRUDA TENUTES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, subscrita pelo Juiz de Direito
Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária no 0019030-18.2012.8.11.0002, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial formulado por Beth Benta Tenutes, reconhecendo-se a aquisição da propriedade, por usucapião extraordinária, da área de 417,36 m2, conforme planta e memorial descritivo. Na mesma decisão, foram os requeridos condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a devida ressalva da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais Id. 316755387, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença recorrida carece de respaldo fático e jurídico, por se apoiar em premissas equivocadas.

Para tanto, alegam que não foram produzidas provas robustas que demonstrassem a existência do direito invocado pela parte autora, incumbindo-lhe, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos da sua pretensão, o que não teria sido atendido.

Defendem que os documentos juntados aos autos se limitam a alegações genéricas, destituídas de respaldo probatório efetivo. Sustentam, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, afirmando que o Juízo de primeiro grau transferiu aos réus a incumbência de demonstrar fato negativo, em desacordo com o disposto no § 1o do mesmo artigo, que exige previsão legal ou verossimilhança das alegações para tanto.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a integral reforma da sentença e julgamento de improcedência do pedido inicial.

Na peça Id. 316755390 foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
Beth Benta Tenutes
, que defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, destacando.

Ressalta que os próprios apelantes, em contestação, reconheceram que a apelada e seus familiares residem no imóvel desde, ao menos, o ano de 1985, sendo que a doação feita por Adelaide Domingas de Brito ao apelante Odenil Tenutes, datada de 06/04/1999, não obstou a continuidade da posse exercida pela apelada.

Pontua, ainda, que além da confissão dos réus, os autos foram instruídos com diversos elementos probatórios, como contas de energia elétrica, declarações de vizinhos, auto de constatação elaborado por oficial de justiça, acompanhado de fotografias, e planta com memorial descritivo da área ocupada. Assevera que tais documentos comprovam o exercício da posse com
animus domini
por mais de 25 anos. Requer, ao final, o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia ao exame do recurso de apelação interposto por Odenil Tenutes da Silva e Noemia Arruda Tenutes, insurgindo-se contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Beth Benta Tenutes, na qual foi reconhecida a aquisição da propriedade, por usucapião extraordinária, da área de 417,36 m2, localizada na Avenida Governador Pedro Pedrossian, no 729, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande, objeto da matrícula no 36.704 do 1o Ofício de Registro de Imóveis daquela comarca.

A r. sentença, da lavra do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande, julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, por entender preenchidos os requisitos legais exigidos para a usucapião extraordinária, sobretudo considerando o conjunto probatório constante dos autos, que evidencia a posse exercida pela autora de forma contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, por período superior a 10 anos.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida estaria assentada em premissas equivocadas, porquanto não haveria nos autos prova suficiente da posse qualificada, além de imputar ao juízo a quo suposta inversão indevida do ônus da prova, em afronta ao disposto no art. 373 do Código de Processo Civil. Requer, com base nesses fundamentos, a integral reforma do julgado e a improcedência do pedido inicial.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

Dito isso, o feito está apto a julgamento, porquanto a controvérsia fática e a necessidade de produção de provas já estão superadas. A própria autora, em sua última manifestação, ratificou a constatação judicial e requereu o julgamento antecipado.

Por outro lado, a inércia dos requeridos em se manifestarem sobre o auto de constatação, que descreveu pormenorizadamente a situação do imóvel e as construções existentes, indica que as provas já produzidas são suficientes para a formação do convencimento deste juízo. A produção de prova oral ou de perícia complementar se mostra desnecessária e contrária ao princípio da celeridade processual, especialmente em um caso que tramita há mais de uma década e envolve uma parte idosa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a possibilidade do julgamento antecipado da lide em casos como este, quando a prova documental já é suficiente. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370)”.

No mérito, para a procedência da usucapião extraordinária, o Código Civil estabelece, em seu artigo 1.238, a necessidade de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo de 15 anos. Esse prazo é reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual. No presente caso, a autora busca o reconhecimento da usucapião com base no prazo reduzido, uma vez que o imóvel serve como sua moradia habitual.

As declarações de vizinhos, juntadas aos autos, bem como o auto de constatação, confirmam que a autora, Beth Benta Tenutes, reside no local há muito tempo. A conta de energia em nome de sua mãe, datada de 1997, e as contas posteriores em nome da própria autora comprovam a moradia contínua por um período superior a 10 anos.

A tese dos requeridos, de que a posse seria mera permissão, não se sustenta diante das provas. Os documentos evidenciam que a ocupação do imóvel se deu de forma pública e com a ciência de todos, sem qualquer oposição até o presente litígio. A ausência de manifestação dos requeridos após a juntada do auto de constatação corrobora essa realidade fática. O auto de constatação realizado no local descreveu as construções e benfeitorias, o que demonstra o efetivo exercício da posse com ânimo de dono.

É o caso, portanto, de reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, na modalidade do parágrafo único.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio da prioridade na tramitação do feito, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial e, por via de consequência, declaro a aquisição da propriedade pela autora
BETH BENTA TENUTES
, por usucapião extraordinária, da área de 417,36 m2, conforme planta e memorial descritivo.

A presente sentença, depois de transitada em julgado, servirá de título hábil para registro no 1o Serviço Notarial e de Registro desta comarca.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, com a devida ressalva da gratuidade da justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se imediatamente caso não haja manifestação em 15 dias.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, verifica-se que a sentença proferida apreciou de forma clara e concatenada a prova dos autos, examinando o conjunto documental, o auto de constatação judicial, as declarações de vizinhos e os demais documentos que em conjunto demonstram a presença prolongada da autora no imóvel.

O Juízo destacou que, segundo o auto de constatação juntado aos autos em 26 de fevereiro de 2025, devidamente intimados, os réus permaneceram silentes, deixando de contestar a descrição pormenorizada das construções feitas, bem como o exercício da posse consolidada, circunstância que reforçou a robustez do acervo probatório já apresentado.

A sentença também observou que a autora juntou planta e memorial descritivo georreferenciados, além de documentos posteriores que supriram quaisquer dúvidas sobre a individualização do bem e sobre a qualificação dos confinantes, razão pela qual rejeitou as preliminares.

Ainda, registrou que o conjunto probatório comprova o exercício de posse contínua e com ânimo de dona por período superior a vinte e cinco anos, inclusive com a comprovação de residência habitual desde a década de 1980, por meio de contas de energia datadas desde 1997 e anuentes com a presença de sua mãe e demais familiares no local desde muito antes.

No ponto central da insurgência recursal, voltado à alegada insuficiência probatória, cumpre recordar o teor literal do artigo 1.238 do Código Civil, conforme redação oficial do Planalto:
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

No caso, a prova dos autos evidencia de modo claro que a autora reside no local desde, ao menos, 1982, tendo inclusive demonstrado que a posse remonta à década de 1970, com residência contínua e habitual, o que atrai a regra de redução do prazo para dez anos.

O auto de constatação e as declarações de vizinhos corroboram a informação de posse prolongada e incontestada.

A alegação recursal de ausência de robustez probatória não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, isso porque o conjunto documental juntado demonstra, de forma coerente, o exercício da posse.

As contas de energia em nome da mãe da autora desde 1997 e posteriormente em nome da própria autora, bem como as manifestações de vizinhos e o auto de constatação, consolidam a existência de moradia habitual no local.

O lapso temporal ultrapassa, com larga margem, o marco legal exigido pelo Código Civil.

A parte apelante aduz que os documentos seriam genéricos e incapazes de demonstrar o direito alegado, mas não indicam qual elemento probatório concreto seria necessário além dos já produzidos, nem infirmam as provas apresentadas pela autora.

Com efeito, o simples argumento de que não haveria prova robusta, desacompanhado de demonstração objetiva de fragilidade probatória, não tem o condão de desconstituir sentença fundada em elementos probatórios consistentes, racionalmente apreciados pelo Juízo a quo, que, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, apreciará a prova constante dos autos
“independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

No que concerne à alegada inversão indevida do ônus da prova, não houve determinação judicial redistribuindo o encargo probatório, inexistindo qualquer ato do Juízo que tenha imputado aos réus a prova de fato negativo.

De fato, a sentença apenas reconheceu que a autora cumpriu o ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, sendo que, no presente caso, o Juízo de origem limitouse a valorar as provas produzidas, sem inversão do ônus ou exigência ilegal. A argumentação recursal, portanto, não se harmoniza com o que efetivamente ocorreu nos autos.

A robustez das provas, analisada de maneira sistemática, afasta qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, frisando-se que o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dona por mais de vinte e cinco anos é comprovado documentalmente e reconhecido pelos demais elementos fáticos apresentados ao longo da instrução, sendo que, em contrapartida, as razões recursais não apresentam qualquer elemento novo ou apto a infirmar tais conclusões.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE
– PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL - REJEITADA - DESCONHECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA RECORRIDA – DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO -
COMPROVADA POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - USUCAPIÃO CONCEDIDO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de endereço onde a requerida pudesse ser localizada, porquanto encerrada suas atividades a citação por edital mostra-se plenamente válida. Citação por edital justificada, presença dos requisitos do art. 256, I do CPC.
Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração. Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005047120158110107, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO
– IMÓVEL URBANO - MORADIA -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS – CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente. Incidência da Súmula n. 308/STJ

Nas ações de usucapião, à evidência, não é a parte ré quem dá causa à propositura da demanda, razão pela qual, em tese, não poderá ser condenada aos ônus sucumbenciais, todavia, havendo oposição formal à pretensão do autor, por meio de contestação, logo, litigiosidade, cabível a condenação ao pagamento dos encargos.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145486020198110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

Diante de todo esse contexto, verifica-se que a sentença está alinhada com o ordenamento jurídico e com o arcabouço probatório dos autos, não havendo qualquer vício, omissão ou equívoco na sua fundamentação, sendo que os argumentos do recurso não superam a convicção fundada na realidade fática apurada, que foi examinada com precisão pelo Juízo a quo.

A improcedência das alegações recursais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume a sentença recorrida
.

Em razão do desprovimento, e considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal pela parte apelada,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observado o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026